Tribunal: TJDFT
Processo: 0719907-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. ACORDO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

I – A expedição de mandado de reintegração de posse em decorrência do descumprimento do acordo judicial livremente celebrado entre as partes, independentemente de intimação pessoal da executada ou de avaliação do imóvel, não contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

II – Agravo de instrumento desprovido.